Tribunal: TJDFT
Processo: 0008048-57.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como os depoimentos das testemunhas e as demais provas documentais.
2. Na segunda fase da dosimetria, não é possível reconhecer a incidência de circunstâncias agravantes que se confundem com a realização ou com as próprias elementares do tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.